Tribunal: STF
Processo: RHC 61914
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
- AÇÃO PENAL. HOMICIDIO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROCEDIMENTO
SUMARIO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
- TRANCA-SE A AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, QUANDO SE
EVIDENCIA, DO TEOR DOS FATOS QUE LEVAM A SUA INSTAURAÇÃO, A
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE MATERIAL ENTRE A CONDUTA DO
PACIENTE E O EVENTO LESIVO.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA CONCESSÃO DA ORDEM.